Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por MINISTERIO DO EVANGELHO PLENO- CASA DE ORACAO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida PJE no 1011020-30.2021.8.11.0041, movida em desfavor de WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré suspenda as negativações lançadas em nome do autor (SPC e SERASA), unicamente no que tange ao valor declinado na petição inicial no prazo de 07 (sete) dias sob pena de fixação de multa diária, até o deslinde da demanda.
Alega a agravante, em síntese, que foi realizar uma compra em uma loja de som em Cuiabá -MT (MEGASOM) e foi informada que não poderia adquirir produtos à prazo porque tinha restrição de crédito; que após consulta no SERASA indicar a existência de protestos, constatou que a agravada lhe tinha realizado o protesto de três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20; que se trata de uma venda comercial relacionada com a nota fiscal/fatura n. 78599, da qual foram emitidas, em tese, 10 (dez) duplicatas, haja vista que consta referência a título 78599 - 1/10; que está sujeita a mais 7 (sete) protestos relacionados a uma suposta compra e venda, que não realizou; constatou -se restrição de crédito decorrente de uma compra e venda de R$ 40.092,87 (quarenta mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), representada por 05 (cinco) duplicatas no valor de R$ 8.018,57, vencidas em 26.10.19, 25.11.19, 25.12.19, 24.01.20 e 23.02.20, conforme cópia de nota fiscal 3.832, emitida em 26.09.19, pela agravada, (decisão agravada); que a agravada expediu inúmeros outras duplicatas, em tese, sem origem, em desfavor de outras instituições religiosas que buscam, na justiça, a declaração de inexigibilidade das dívidas e a baixa/cancelamento das restrições indevidas de crédito; que registrou Boletim de Ocorrência para apuração dos responsáveis pelo ilícito.
Ao final, afirma que não adquiriu produtos decorrentes das duplicatas protestadas, e requer a tutela jurisdicional para suspender os efeitos dos protestos às três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20, bem como que a agravada se abstenha de protestar as demais duplicatas concernentes à nota fiscal/fatura n. 78599, da qual foram emitidas 10 (dez) duplicatas, haja vista que consta referência a título 78599 -1/10.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que os agravantes lograram êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Verifica-se que, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa às cobranças indevidas, supostamente não contratadas, em face das duplicatas discutidas nos autos e daquela já deferida pelo juízo, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na extensão da suspensão do protesto paras as demais notas, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.
Em outro aspecto, é notório que tal restrição, advindos de eventual protesto, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais a Agravante.
Portanto, em uma análise sumária e não exauriente defere-se a suspensão dos efeitos dos protestos relativos as três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20, bem ainda a abstenção de efetuar o protesto das demais duplicatas concernentes à nota fiscal/fatura n. 78599, facultando-se ao eminente magistrado nova apreciação do tema após a contestação da ré, diante de novos e supervenientes elementos.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a sustação dos efeitos do protesto relativo às três duplicatas no valor de R$ 1.500,00, vencidas em 20.11.19, 20.12.19 e 20.01.20, bem como que a agravada se abstenha de protestar as demais duplicatas concernentes à nota fiscal/fatura n. 78599, até julgamento do mérito por esta colenda Segunda Câmara, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =